Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002747-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (AGRAVANTE), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravantes:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ,

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravantes:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo, bem como a sua extinção, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa Centro de Diversões Jacaré Ltda., da qual são avalistas, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que o magistrado aplicou entendimento diverso do quanto decidido pelo STJ, mormente pelo fato do plano de recuperação judicial contemplar o débito perseguido na ação de execução, consoante visto na espécie. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano. Pugnam pela reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 119024952).

As informações foram prestadas (id. 124136106), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 122058999), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravantes:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A move ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Centro de Diversões Jacaré Ltda. e outros,
visando o recebimento de R$ 1.605.895,72 (um milhão, seiscentos e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), oriundo de cédula de crédito comercial.

Durante a marcha processual, foi deferido o processamento da recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda., motivo pelo qual pugnou pela suspensão do feito, o que foi deferido pelo MM. Juiz,
“até a decisão que analisará sobre o resultado da assembleia geral de credores”
(id. 118624981).

Diante disso, os demais executados Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa, na condição de avalistas coobrigados, apresentaram manifestação (id. 118624982), aduzindo que no plano de recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda., consta a possibilidade de extinção das execuções contra os seus sócios e demais garantidores, dando ensejo a suspensão, e posterior, extinção do feito executivo, nos termos dos arts. 58 e 59, §1º, ambos da Lei 11.101/2005.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os executados não apresentaram prova de que o plano de recuperação judicial noticiado foi aprovado pelos credores, aliado ao fato de que os efeitos da recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo, bem como a sua extinção, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC
(id. 118624990).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que se faz necessária a suspensão da ação de execução em face dos coobrigados, ante a novação da obrigação e as cláusulas do plano de soerguimento que previram a supressão das garantias outorgadas pelos devedores solidários, conforme entendimento do STJ.

Seguem sustentando,
que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo em relação aos executados/coobrigados Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa, bem como a sua extinção, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa Centro de Diversões Jacaré Ltda., da qual são avalistas, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC
(id. 118624990).

Superada essa questão, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

À vista disso, em que pese as alegações dos agravantes, não há uma prova sequer nos autos que aponte no sentido de que na ação de recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda., houve a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Dessa forma, com a devida vênia, estando a recuperação judicial em sua primeira fase, faz-se necessário observar que os recorrentes são coobrigados, sendo plenamente responsáveis pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis:

“
Em síntese, pretendem os devedores a extinção total do processo alegando que a simples vontade deles de eximirem de suas obrigações, vontade externada no plano de recuperação, visando extinção total de todas às garantias e obrigações dos co-obrigados, é fundamento capaz de arquivar esta execução.

Primeiro que não apresentaram prova sequer que o plano foi submetido à apreciação dos credores e devidamente chancelado por estes.

Segundo que a pretensão é expressamente vedada pela legislação no art. 49, § 1º da Lei 11.101/2005.

Terceiro, tal matéria é pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os créditos sujeitos ao procedimento de recuperação judicial não obstam que os mesmos sejam demandados contra terceiros coobrigados, conforme já exposto nesta decisão
.

[...]

Quarto, mesmo que em sendo aprovado pelos Credores, tal cláusula está sujeita ao controle judicial pelo Juiz da Recuperação Judicial.

Assim, desde já rejeito o pedido de extinção.
”
(id. 118624990 – negritei).

Dessa forma, sem razão a tese da possibilidade de suspensão e/ou extinção da execução em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois, como já dito anteriormente, os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6º e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 677.043/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.602.972/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 – negritei)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas eventualmente firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto nesse particular, visto que o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano não impedem o prosseguimento da execução, de igual modo a novação realizada no plano de recuperação.

Ademais, no tocante a possibilidade dos executados, ora agravantes, sofrerem atos constritivos durante o feito, cabe esclarecer que tal hipótese é inerente ao feito executivo, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé feito em sede de contraminuta recursal, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, cujo rol é taxativo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022